Tribunal: TJDFT
Processo: 0719365-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0719365-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A AGRAVADO: ANTONIO FERNANDES PARREIRA DESPACHO Tendo em vista que, nos autos de origem, a parte agravada foi citada por edital, à Curadoria Especial para que apresente as contrarrazões. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 8 de agosto de 2022 14:24:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora